Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719964-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: GILÊNIO FERREIRA SUDÁRIO JÚNIOR, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADOS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., GILÊNIO FERREIRA SUDÁRIO JÚNIOR DESPACHO GILÊNIO FERREIRA SUDÁRIO JÚNIOR e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Ambos os agravantes afirmam negativa de prestação jurisdicional e acrescentam que as teses recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026